Tribunal: STF
Processo: RE 93970
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
TRABALHISTA. MANDATO ELETIVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA, ELEITO VEREADOR, COM REMUNERAÇÃO NO CARGO ELETIVO. SE PODE
SER LICENCIADO COMPULSORIAMENTE PELA EMPRESA, SEM REMUNERAÇÃO.
QUESTÃO QUE, EM RELAÇÃO A EMPREGADO DA PETROBRAS, NÃO SE RESOLVE
PELO ART-104 DA CONSTITUIÇÃO. ESTE, NO REFERIR-SE A SERVIDOR PÚBLICO
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SOMENTE ABRANGE O DAS AUTARQUIAS.
CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA QUE, AFASTADO DE
CONSIDERAÇÃO O REFERIDO ART-104, PROSSIGA O JULGAMENTO COMO FOR DE
DIREITO.